Tribunal: TJDFT
Processo: 0730300-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730300-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDGAR VIEIRA DA COSTA FILHO IMPETRANTE: SILAS CARLOS DA CUNHA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SILAS CARLOS DA CUNHA SILVA em favor de EDGAR VIEIRA DA COSTA FILHO, apontando como coatora a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Brasília e como ilegal a decisão que recebeu a queixa-crime nos autos no 0703643-31.2025.8.07.0016, instaurando ação penal por suposta prática dos crimes de calúnia e difamação, com a causa de aumento prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal. A Defesa requer, em síntese, a suspensão da ação penal n. 0703643-31.2025.8.07.0016, assim como o desentranhamento dos documentos oriundos de procedimento ético-disciplinar da OAB/DF. No mérito, a concessão da ordem para trancar a ação penal por ausência de justa causa e existência de vícios insanáveis. Subsidiariamente, o reconhecimento da ilicitude das provas juntadas. O pedido liminar foi indeferido (ID 74406635). Informações (ID 74504333). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento e denegação da ordem (ID 74760920). É o relatório. Em consulta aos autos de origem (0703643-31.2025.8.07.0016), verifica-se a prolação de sentença de absolvição sumária (ID 246643339). Sob esse prisma, conclui-se pela inexistência de utilidade no prosseguimento do feito, pois não mais subsiste o interesse processual. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator